Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702369-85.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MATHEUS FERREIRA FUKUTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de MATHEUS FERREIRA FUKUTA: “O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte autora deverá promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção. Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Salienta que, uma vez não localizado o veículo, o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (32200611). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que exige a comprovação de que o automóvel se encontra no endereço indicado para o cumprimento da liminar e que faculta ou ordena a conversão da ação de busca e apreensão em execução não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, não há no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração de que o bem está efetivamente no endereço indicado ou determina a conversão da demanda em execução. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ROL DO ARTIGO 1.015 CPC/2015. 1. Não se conhece de agravo contra decisão que não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015. 2. Recurso não conhecido. (AGI 07001799120188070000, 4a T., rel. p/ac Des. Sérgio Rocha, DJE 31/1/2019)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO DE ORIGEM SOBRE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 3. A decisão a conferir oportunidade ao credor de converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/1969, não se subsume aos preceitos dos incisos acima mencionados, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou Contrarrazões de Apelação. 5. O eventual acerto da tese jurídica exposta nas razões recursais não possibilita o conhecimento de recurso incabível, em determinada situação, pela legislação processsual. Diferença entre os juízos de conhecimento e de mérito. 6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (0713065-59.2017.8.07.0000, 8a T., Des. rel.: Eustáquio de Castro, DJe: 07/02/2018)” Note-se que não se cuida de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, por maior que seja a amplitude exegética emprestada a essa locução. Somente podem ser compreendidas como “decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, tal como disposto no inciso I do artigo 1.015, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória. Na explanação de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O inciso I admite o cabimento do recurso contra as decisões sobre a tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela dessa espécie (antecipada, cautelar e da evidência). Nessa hipótese de cabimento não bastará a natureza interlocutória da decisão, importando também sua autonomia, pois, se se decidir a tutela antecipada na sentença, o recurso cabível será a apelação, nos termos do art. 1.013, § 5o do Novo CPC. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 580)” Pronunciamento judicial com essas características não diz respeito a tutela provisória em si mesma considerada e, por conseguinte, tem a sua recorribilidade adstrita ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559)” Importa ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa conclusão, tendo em vista que não há risco de perecimento do direito material nem de inutilidade da discussão da matéria como preliminar de apelação, se for o caso. Conclui-se, assim, que a decisão impugnada não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015 e assim não desafia agravo de instrumento, podendo eventualmente ser deduzida como preliminar de apelação. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939)” Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator